Tribunal: TJSP
Processo: 9124180-91.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / PLANO DE SAÚDE
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer - Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil – Contrato anterior à vigência da Lei 9.656/98 – Previsão de exclusão de cobertura de órteses e próteses – Cláusula abusiva – Desvantagem do consumidor – Negativa de fornecimento das próteses para o tratamento de aneurismas que equivale a negar a própria finalidade do contrato - Tese

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer - Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil – Contrato anterior à vigência da Lei 9.656/98 – Previsão de exclusão de cobertura de órteses e próteses – Cláusula abusiva – Desvantagem do consumidor – Negativa de fornecimento das próteses para o tratamento de aneurismas que equivale a negar a própria finalidade do contrato - Tese fixada no RE 948634/RS que não conduz à modificação do entendimento firmado por esta Câmara – Acórdão mantido – Recurso desprovido.